Tribunal: CARF
Processo: 10875.006179/2002-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.006179/2002-43
ACÓRDÃO
3302-015.274 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERMIX IND E COM LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO RECONHECIDO
O Pedido de Ressarcimento de IPI tendo sido reconhecido, as
compensações atreladas devem ser reconhecidas até o limite aprovado da
origem do crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, aplicando o quanto decidido no acórdão no 9303-002.616 e homologando
as compensações até o limite do direito creditório reconhecido..

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sergio Roberto Pereira Araujo(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.274 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.006179/2002-43
2

RELATÓRIO
O presente processo versa sobre Declaração de Compensação - DCOMP, na qual o
interessado indica créditos originários do processo de ressarcimento n°. 10875.005397/2002-61 –
créditos de Ressarcimento de IPI, correspondentes ao 3° trimestre de 2002.
Por meio do Despacho Decisório no 639/2007 a Autoridade Fiscal não homologou o
referido pleito, em função da constatação de não existência de Direito Creditório de
Ressarcimento de IPI, exarado no Despacho Decisório na 193/2007.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo sustentou, em síntese, que
não haveria que se falar em indeferimento da DCOMP, pois o processo de discussão do crédito
não estava definitivamente julgado, pendente então de decisão administrativa.
A Delegacia de Julgamento procedeu análise, emitindo a seguinte ementa, onde
considerou a Manifestação Improcedente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO NEGADO.
Tendo sido negado em primeira instância, o pedido de ressarcimento, ainda que este
esteja sob exame em instância superior do contencioso administrativo, as compensações
não podem ser homologadas em razão do direito creditório não ser líquido e certo.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, que a declaração de compensação objeto deste processo depende do desenlace do
processo 10875.005397/2002-61 - o qual se encontrava para julgamento perante a Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Neste caso, até que seja exarada decisão definitiva naquele outro processo
administrativo, os débitos do presente processo devem permanecer suspensos e o próprio
julgamento do recurso deve ser sobrestado
Com a Resolução CARF no 3302-001.325, de 30/01/2020 o presente foi convertido
em diligência para que a Unidade da Receita Federal providenciasse:


Proceder à aferição e análise da compensação discutida no presente processo,
levando em consideração os créditos reconhecidos no processo no.
10875.005397/2002-61, perquirindo sua disponibilidade e suficiência para a
extinção do débito integrante da declaração de compensação à fl. 2.

Apresentar relatório com parecer conclusivo, no qual sejam apresentados todos
os fundamentos e documentos aptos para justificar as análises realizadas e
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.274 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.006179/2002-43
3
conclusões alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais
para fundamentar seu parecer.

Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no.
7.574/11.

A Autoridade Fiscal, exarou em 26/09/2021 seu Relatório de Diligência Fiscal, onde
apresentou:
Conclui-se, assim, pela regularidade do aproveitamento dos créditos, constatando-se o
direito do contribuinte ao ressarcimento em espécie do montante de R$ 54.110,69
(cinquenta e quatro mil, cento e dez reais e sessenta e nove centavos), com base na Lei n°
9.779/99 e IN SRF 33/99, relativo ao 3° trimestre/2002, e a consequente homologação da
compensação à fls. 02
Devidamente cientificado, a Recorrente não se manifestou.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.
I – ADMISSIBILIDADE

O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dela tomo conhecimento e passo a apreciar.

II – DO MÉRITO

O cerne da questão em apreço verte a conclusão do processo de Ressarcimento de
IPI sob no 10875.005397/2002-61.
Consultando as informações disponíveis no Sitio do CARF, observa-se que foi
emitido o Acordão CSRF no 9303-002.616, de 10/12/2013, dando provimento ao Recurso Especial
da empresa, reconhecendo o Direito Creditório.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.274 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.006179/2002-43
4
A Unidade da Receita Federal procedeu análise, corroborando o entendimento
exarado, concluindo também pela regularidade e reconhecimento total do Direito Creditório
solicitado.
Diante do exposto, a Compensação pleiteada deve ser homologada até o limite já
reconhecido, conforme previsto nas Instruções Normativas da Receita Federal sobre o assunto em
apreço.
III - Dispositivo.

Em face do exposto acima, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário
interposto, aplicando o quanto decidido no acórdão no 9303-002.616 e homologando as
compensações até o limite do direito creditório reconhecido.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini

Fl. 96
DF CARF MF
Original